Tribunal: TJDFT
Processo: 0750759-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750759-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN SCHMIDT DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, BANCO DO BRASIL SA, WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Schmidt de Almeida contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 255657683 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento com reparação de danos ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., Banco do Brasil S.A., Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, PicPay Instituição de Pagamento S.A. e 99Pay Instituição de Pagamento S.A., ora agravados, processo n. 0711349-71.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a renda líquida da parte autora indicaria capacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento. Inconformada, a autora recorre. Em razões recursais (Id 78513699), pede, inicialmente, a gratuidade de justiça alegando que a decisão recorrida desconsiderou sua real situação financeira. Argumenta ter apresentado planilha detalhada das suas despesas mensais. Diz ter feito prova de que assumira compromissos fixos que alcançam quantia superior a R$ 8.000,00. Declara que praticamente nada resta para sua sobrevivência. Alega ter sido vítima de fraude bancária. Indica prejuízo de R$ 11.317,71, quantia essa que foi subtraída de sua conta bancária. Brada que dita circunstância agrava sua vulnerabilidade econômica. Ressalta a presunção de veracidade que ostenta a declaração de hipossuficiência econômica. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Assevera que a negativa do benefício afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Proclama não serem exigíveis custas de quem consome quase toda a renda com despesas essenciais e ainda enfrenta dívida fraudulenta. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz que a probabilidade do direito está evidenciada na presunção legal da hipossuficiência e na prova documental. Indica presente o perigo de dano no risco de inviabilizar o acesso à justiça, se for compelida a recolher custas. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento de custas até decisão final do recurso; b) A reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça à Agravante, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV. Preparo não recolhido porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, verifico que o juízo de primeira instância, antes de indeferir o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação de conhecimento, concedeu oportunidade à parte ora agravante para que comprovasse a sua hipossuficiência, determinando a juntada de “comprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários), dos últimos 2 (dois) meses, para análise do pedido, caso ainda não tenham sido juntados. Deve juntar também a última declaração de Imposto de Renda, também caso ainda não tenha sido juntada. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta-corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para pagar a guia de custas deste processo”. A agravante se manifestou juntando extratos bancários (Ids 255583884, 255583887 do processo de referência), contracheque (Id 255587296 do processo de referência) e planilha de despesas (Id 255583888 do processo de referência). Pois bem. Registro que não cumpriu a parte agravante com todas as determinações do juiz singular. Embora tenha alegado a juntada de faturas de cartão de crédito, não colacionou tais documentos aos autos. Tampouco juntou, conforme determinado pelo juízo a quo, declaração de imposto de renda, e o contracheque juntado é referente apenas ao mês de agosto (Id 255587296 do processo de referência), tendo sido determinado a juntada dos dois últimos meses. Assim, da análise dos documentos acostados, não é possível concluir pela hipossuficiência financeira da parte autora. Isso porque, apesar de suas alegações, o salário informado no contracheque juntado aos autos indica receber a agravante o valor bruto de R$ 13.960,11, valor muito acima dos 5 salários mínimos utilizados como parâmetro pela Defensoria Pública. Soma-se a isso o fato de não haver juntado a recorrente os seus gastos de cartão de crédito e a declaração de imposto de renda, o que prejudica a análise completa de ostentar a autora situação financeira de hipossuficiência. Ademais, a alegação de que se encontra endividada e de que a sua remuneração líquida não é suficiente para todos os seus gastos mensais não constitui fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça, pois conforme observo do seu contracheque e da própria planilha de gastos juntada pela recorrente (Ids 255587296 e 255583888, ambos do processo de referência), grande parte dos seus gastos são para pagar empréstimos e consignados os quais contratou anteriormente. É que, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não justifica a benesse buscada o endividamento voluntário da parte (Acórdão 2037966, 0722623-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023). Enfim, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Destarte, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo postulado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora